Tribunal: STJ
Processo: 2205450-66.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223369 - SP(2025/0259083-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
BEATRIZ FERRARI FEDERICO - SP508147
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
RECORRIDO
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
INTERES.
: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

ESPECIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO
DE BENS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de origem enfrentou de forma suficiente o núcleo da controvérsia.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, porque o devedor solidário é
parte na execução, teve a execução mantida exclusivamente em seu desfavor
após a falência da coexecutada e foi diretamente atingido pela
indisponibilidade e pelo arresto decretados em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica instaurado no processo falimentar, de modo que
atua em nome próprio na defesa de seu patrimônio, não havendo pleito de
direito alheio em nome próprio vedado pelo
do CPC.
art. 18
3. Constata-se que as razões do recurso especial não enfrentam
adequadamente fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido,
notadamente o enquadramento da situação como prejudicialidade externa
fundada no arresto de bens no IDPJ falimentar; a subsistência
desse fundamento inatacado impõe a incidência, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do STF, inviabilizando o conhecimento integral do recurso especial.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56538075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ff3703d-0dc2-419f-83b4-89d0e6d6349a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ff3703d-0dc2-419f-83b4-89d0e6d6349a

RECURSO ESPECIAL No 2223369 - SP(2025/0259083-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
BEATRIZ FERRARI FEDERICO - SP508147
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
RECORRIDO
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
INTERES.
: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

ESPECIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO
DE BENS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de origem enfrentou de forma suficiente o núcleo da controvérsia.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, porque o devedor solidário é
parte na execução, teve a execução mantida exclusivamente em seu desfavor
após a falência da coexecutada e foi diretamente atingido pela
indisponibilidade e pelo arresto decretados em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica instaurado no processo falimentar, de modo que
atua em nome próprio na defesa de seu patrimônio, não havendo pleito de
direito alheio em nome próprio vedado pelo
do CPC.
art. 18
3. Constata-se que as razões do recurso especial não enfrentam
adequadamente fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido,
notadamente o enquadramento da situação como prejudicialidade externa
fundada no arresto de bens no IDPJ falimentar; a subsistência
desse fundamento inatacado impõe a incidência, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do STF, inviabilizando o conhecimento integral do recurso especial.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55003404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:57
Código de Controle do Documento: 7f71ed08-02c0-4f8b-9359-c96d2a40748e

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
fundamentado no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial - Decisão
que indeferiu pedido de suspensão do processo em relação ao agravante
Pedido do agravante deduzido pelo deferimento em IDPJ falimentar de tutela
de indisponibilidade de bens e de arresto “on line” - Preliminar de
ilegitimidade do agravante Rejeição Agravante que defende interesse próprio
decorrente da indisponibilidade de bens e arresto “online” deferidos em sede
do IDPJ, processo no 0048325-94.2023.8.26.0100, vinculado ao processo
falimentar de “Buritirama” - Decretação de falência, em regra, não afeta os
sócios, controladores e administradores da pessoa jurídica falida, exceto
quando se tratar de sócio com responsabilidade ilimitada ou caso deferida a
desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão dos artigos 81
e 82-A da
Eventual acolhimento de IDPJ ensejará a
Lei no 11.101/05
extensão dos efeitos da falência com responsabilização pessoal do patrimônio
do agravante Indisponibilidade de bens não impede alienação ou gravame
por parte do proprietário executado - Arresto que, todavia, o impede e é
reputado de medida necessária para resguardar o par conditio creditorum e
o direito de credores da falida Precedentes das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal Prejudicialidade externa
configurada (art. 313, V, “a”, CPC) Suspensão deferida - Decisão
modificada. Recurso provido.” (e-STJ, fls. 309-310)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (e-STJ, fls. 419-426)
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar fundamentos relevantes,
inclusive precedentes indicados e a tese de ausência de prejudicialidade externa, bem como a
preferência das penhoras anteriores.
(ii)
do Código de Processo Civil, porque teria sido reconhecida a legitimidade
art. 18
do agravante para pleitear direito alheio em nome próprio (interesse da massa falida), o que seria
vedado, já que a representação caberia ao administrador judicial.
(iii) arts. 6o e 82-A da
, pois a suspensão da execução em relação ao
Lei 11.101/2005
devedor solidário não falido teria violado o regime de suspensão restrito ao devedor falido e a
vedação de extensão dos efeitos da falência a terceiros, ainda que haja incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
(iv) arts. 797, 905, I, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil, pois teria sido
desrespeitada a regra da anterioridade e do direito de preferência do exequente sobre bens
penhorados, ao se atribuir indevida primazia à
decretados no incidente
indisponibilidade/arresto
da falência.
(v)
o da
, novamente, por interpretação dissidente em relação a
art. 6
Lei 11.101/2005
julgados paradigmáticos, pois a execução contra coobrigado não falido teria de prosseguir,
mantendo-se suspensa apenas em relação à devedora falida.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 436-470).
Documento eletrônico VDA55003404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:57
Código de Controle do Documento: 7f71ed08-02c0-4f8b-9359-c96d2a40748e

É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o agravante sustenta a instauração de incidente
da Buritirama Mineração
de desconsideração da personalidade jurídica no juízo falimentar
com decisão liminar que decreta a indisponibilidade e o arresto de seus bens, o que
S/A,
configuraria prejudicialidade externa. Pretende a
em seu desfavor,
suspensão da execução
afirmando a inaplicabilidade do
e da
, com fundamento no
Tema 855/STJ
Súmula 581/STJ
V, , e
I, do CPC, e nos arts. 6o, 76, 82, 82-A e 115 da
.
art. 313,
a
art. 921,
Lei 11.101/2005
No acórdão do
, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
agravo de instrumento
Paulo
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade, reconheceu a
deu provimento ao recurso
prejudicialidade externa e determinou a suspensão da execução em relação ao agravante até o
, mantendo os atos constritivos já realizados, cujo produto se sujeita
julgamento final do IDPJ
ao arresto falimentar. Assentou que a indisponibilidade não impede expropriação, mas o
, e fundamentou-se nos arts. 81 e 82-A da
arresto atinge patrimônio específico
Lei 11.101/2005
e no
V, “a”, do CPC, além de precedentes (e-STJ, fls. 308-320).
art. 313,
No acórdão dos embargos de declaração, a 37a Câmara de Direito Privado rejeitou-
os, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro, destacando que o acórdão
embargado já examinou e fundamentou a prejudicialidade externa, a legitimidade e os efeitos da
indisponibilidade e do arresto. Registrou o caráter infringente da pretensão e a desnecessidade de
menção expressa de dispositivos para fins de prequestionamento, com referência ao
do
art. 1.025
CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 419-426).
Arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
A tese de negativa de prestação jurisdicional fundamentada nos artigos 489 e 1.022
do Código de Processo Civil carece de amparo. O tribunal de origem enfrentou de forma clara e
suficiente o núcleo da controvérsia apresentada. O julgador não é obrigado a responder a todos
os argumentos das partes quando a decisão já se mostra fundamentada para resolver o litígio.
No caso concreto, o acórdão recorrido diferenciou os institutos da indisponibilidade
e do arresto. A decisão fundamentou a suspensão do processo na existência de prejudicialidade
externa para proteger o concurso de credores, conforme se infere:
“A decretação da falência, em regra, não afeta sócios, controladores e
administradores da pessoa jurídica falida, exceto quando se tratar de sócio
com responsabilidade ilimitada ou caso deferida a desconsideração da
personalidade jurídica, conforme previsão dos artigos 81 e 82-A, caput, da
:
Lei no 11.101/05
[...]
Extrai-se, portanto, que, em eventual acolhimento de IDPJ de falida, os
efeitos da falência se estendem aos bens de sócio, controlador ou
Documento eletrônico VDA55003404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:57
Código de Controle do Documento: 7f71ed08-02c0-4f8b-9359-c96d2a40748e

administrador, os quais serão arrecadados e integrados ao acervo
falimentar, estejam ou não gravados de penhora em execuções individuais
contra aludidas pessoas, garantes ou não.
Nesse contexto, a despeito de responsabilização individual pela extensão dos
efeitos falimentares, inviável resulta suspensão de execuções individuais
diante da tutela decretando indisponibilidade de bens, proferida pela decisão
agravada no âmbito do IDPJ, posto não induzir à impossibilidade de bens
eventualmente penhorados na execução de origem serem alienados
judicialmente, servindo aquela apenas de impedimento para disposição
voluntária pelo proprietário.” (e-STJ, fls. 313-315)
A rejeição dos embargos de declaração apenas confirmou que a matéria foi
devidamente analisada (e-STJ, fls. 419-426). Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou
falha na fundamentação que justifique a anulação do julgado por falta de entrega da prestação
jurisdicional. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.877.995/DF
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
25/2/2022.
Art. 18 do Código de Processo Civil
A preliminar de ilegitimidade ativa do sócio agravante, baseada no artigo 18 do
Código de Processo Civil, também deve ser rejeitada.
O recorrente sustenta que o sócio não teria legitimidade para pleitear a suspensão da
execução, pois estaria defendendo interesses exclusivos da massa falida.
De fato, nos termos do
, é vedada a reivindicação de direito
do CPC
art. 18
alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade
extraordinária ou substituição processual. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA
JORNALÍSTICA. DANO MORAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA.
SERVIDORES DA CATEGORIA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS
OU COLETIVOS. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia consiste em analisar: (i) quem são os possíveis afetados
pela publicação dos recorridos (a Seção da Polícia Federal no estado do Rio
de Janeiro ou os policiais que a integram) e (ii) em sendo afetados os
referidos policiais, se o sindicato recorrente tem legitimidade ativa para
propor ação de indenização por dano moral em favor deles, na qualidade de
servidores integrantes da categoria profissional representada.
2. Os possíveis afetados pela publicação dos recorridos são os policiais
federais, servidores integrantes da categoria profissional representada.
3. A matriz constitucional dos direitos sociais estabelece que "ao sindicato
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas" (art. 8o, III).
Documento eletrônico VDA55003404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:57
Código de Controle do Documento: 7f71ed08-02c0-4f8b-9359-c96d2a40748e

4. Por sua vez, a lei processual define que, para postular em juízo, é
necessário ter interesse e legitimidade e que ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico (arts. 17 e 18 do CPC).
5. O sindicato tem legitimidade para pleitear indenização por dano moral
contra jornalista e empresa de comunicação, uma vez que houve, na
publicação impugnada, menção aos servidores da categoria profissional a
que representa.
6. Não é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos para
concluir pela legitimidade ativa do sindicato para atuar judicialmente na d
efesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, o que afasta a
aplicabilidade da Súmula no 7 do STJ.
7. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade ativa do
recorrente."
, relator Ministro
, Terceira
(REsp n. 2.225.239/RJ
Ricardo Villas Bôas Cueva
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/10/2025,
23/10/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA
INDIVIDUAL. REVISÃO DE CONTRATOS DE FRANQUIA E DE AGÊNCIA
EXCLUSIVA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA.
TITULARES DO DIREITO MATERIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO
FACULTATIVO. CONVERSÃO EM AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
INTERESSE PROCESSUAL DOS LOJISTAS. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do
direito material do objeto da lide, sendo que, nos termos do
o do
art. 6
(correspondente ao
do
), o ordenamento
CPC/1973
art. 18
CPC/2015
jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas
hipóteses de legitimidade extraordinária ou substituição processual,
expressamente previstas em lei.
2. O ordenamento jurídico prevê duas espécies distintas de atuação de
associações em processos coletivos: as ações coletivas representativas, de
origem constitucional, que tratam do tema da representação, autorizando
genericamente que as associações promovam a defesa de direitos e interesses
exclusivos de seus associados, e as ações coletivas substitutivas, previstas na
e no Código de Defesa do Consumidor, desempenhadas
Lei 7.347/85
mediante o manejo de Ação Civil Pública em defesa de direitos de
consumidores
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
(REsp 1.362.022/SP
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
28/4/2021,
24/5/2021)
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, entendendo pela natureza coletiva dos
interesses tutelados, converteu de ofício, e em detrimento da vontade das
partes, ação individual em ação coletiva, extinguindo o feito sem resolução
do mérito com relação aos efetivos titulares do direito material vindicado,
determinando o prosseguimento da ação coletiva com associação de classe
no polo ativo, na condição de substituta processual.
4. No caso, todavia, tem-se hipótese de ação coletiva representativa - e não
ação coletiva substitutiva (ação civil pública) -, que exige a autorização
específica dos associados para o ajuizamento da demanda por meio de
assembleia específica, ou a autorização individual para esse fim, o que não
ocorreu no caso, afastando-se a legitimidade da associação para a
propositura da ação coletiva.
5. Não há impedimento para que os lojistas busquem, em ação individual, a
tutela jurisdicional que lhes seja favorável, ainda que se trate o direito
vindicado de direito coletivo, sob pena de violação ao princípio de acesso à
justiça.
6. Recurso especial parcialmente provido, para reconhecer a ilegitimidade
ativa da associação, afastar a conversão do feito em ação coletiva e
determinar o processamento da ação individual em nome exclusivo dos
lojistas autores."
, relator
, Quarta Turma,
(REsp n. 2.020.005/RJ
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJe de
g.n.)
3/9/2024,
16/9/2024,
Documento eletrônico VDA55003404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:57
Código de Controle do Documento: 7f71ed08-02c0-4f8b-9359-c96d2a40748e

No presente caso, no entanto, conforme se extrai dos autos, o banco recorrente
ajuizou execução de título executivo extrajudicial contra Buritirama Mineração S.A. e o
. Decretada a falência da Buritirama, a decisão de
recorrido, na condição de devedor solidário
primeiro grau determinou a extinção da execução com relação à falida e o prosseguimento com
relação ao recorrido, nos termos da jurisprudência do STJ.
O eg. Tribunal de Justiça afastou a tese de ilegitimidade, nos seguintes termos:
“Rejeita-se a ilegitimidade do agravante por alegadamente pleitear direito
alheio em nome próprio, eis que a decisão recorrida determinou o
prosseguimento da execução de origem em relação a ele, daí decorrendo
, ainda que a rejeitada
interesse jurídico a fundamentar a insurgência
suspensão tenha sido requerida pelo Ministério Público em manifestação de
fls. 5006-5009.” (e-STJ, fl. 311)
Não se trata, portanto, de defesa em nome próprio de direito alheio, pois resta claro
que a decisão de primeiro grau agravada afeta diretamente a esfera jurídica do recorrido,
conferindo-lhe nítido interesse recursal para pleitear a suspensão da execução, que prossegue tão
somente contra si, na condição de devedor solidário.
Nesse cenário, o acórdão recorrido decidiu corretamente ao reconhecer que o
, pois busca defender seu patrimônio pessoal, cujos bens
recorrido atua em nome próprio
foram decretados indisponíveis, com determinação de arresto, nos autos de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado no processo falimentar.
Arts. 6o e 82-A da
e a
Lei 11.101/2005
rts. 797, 905, inciso I, e 908, § 2o, do Código
de Processo Civil
Quanto aos arts. 6o e 82-A da
, alega a recorrente que o acórdão
Lei 11.101/2005
recorrido teria violado o regime de suspensão restrito ao devedor falido e a vedação de extensão
dos efeitos da falência a terceiros, ainda que haja incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Já quanto aos arts. 797, 905, I, e 908, § 2o, do CPC, defende que teria sido desrespeitada
a regra da anterioridade e do direito de preferência do exequente sobre bens penhorados, ao se
atribuir indevida primazia à
decretados no incidente da falência.
indisponibilidade/arresto
Ocorre que o Tribunal de origem não suspendeu a execução em razão da decretação
da falência, não realizou a extensão dos efeitos da falência ao sócio de forma direta, tampouco
desrespeitou as regras de anterioridade e preferência em concurso de credores.
Em vez disso, embora reconhecendo que a decretação da falência não afeta os
devedores solidários, determinou a suspensão da execução em razão da concessão de liminar nos
autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que determinou o arresto
cautelar de bens do recorrido na falência, pois eventual acolhimento do incidente pode vir a
ensejar a arrecadação desses bens, aplicando a regra processual de suspensão por
prevista no
. Leia-se, a
prejudicialidade externa
artigo 313, V, , do Código de Processo Civil
a
propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
"A decretação da falência, em regra, não afeta sócios, controladores e
administradores da pessoa jurídica falida, exceto quando se tratar de sócio
com responsabilidade ilimitada ou caso deferida a desconsideração da
Documento eletrônico VDA55003404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:57
Código de Controle do Documento: 7f71ed08-02c0-4f8b-9359-c96d2a40748e

personalidade jurídica, conforme previsão dos artigos 81 e 82-A, caput, da
:
Lei no 11.101/05
Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios
ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que
ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à
sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar
contestação, se assim o desejarem.
Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo
ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos
controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida,
contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.
(...)
Extrai-se, portanto, que, em eventual acolhimento de IDPJ de falida, os
efeitos da falência se estendem aos bens de sócio, controlador ou
administrador, os quais serão arrecadados e integrados ao acervo falimentar
, estejam ou não gravados de penhora em execuções individuais contra
aludidas pessoas, garantes ou não.
Nesse contexto, a despeito de responsabilização individual pela extensão dos
efeitos falimentares, inviável resulta suspensão de execuções individuais
diante da tutela decretando indisponibilidade de bens, proferida pela
, posto não induzir à impossibilidade de
decisão agravada no âmbito do IDPJ
bens eventualmente penhorados na execução de origem serem alienados
judicialmente, servindo aquela apenas de impedimento para disposição
voluntária pelo proprietário.
(...)
Conclusão diversa emerge diante da tutela de arresto “online” também
deferida pelo juízo da falência na decisão agravada, revelando-se adequada
a suspensão da execução individual de origem e disto o óbice à prática de
atos expropriatórios de bens nela penhorados, como pedido, pois que
atingido patrimônio específico que se vincula ao desiderato do processo
, ao menos até decisão final em sede de IDPJ.
falimentar
(...)
Assim, em que pese o argumentado pelo agravado em sede de contraminuta,
o caso não é de responsabilização meramente secundária, pois os bens estão
sujeitos, ao menos por ora, ao processo falimentar, do que configurada, no
mínimo, prejudicialidade externa em desfavor do processo individual de
no devido resguardo ao princípio par
origem (art. 313, V, “a”, CPC)
conditio creditorum, conforme assim é o prevalente parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça: (...)" (e-STJ, fls. 313-319)
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do
e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos
conteúdo do acórdão recorrido
autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e
incólumes nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas
. Nesse sentido:
283 e 284 do STF
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
Documento eletrônico VDA55003404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:57
Código de Controle do Documento: 7f71ed08-02c0-4f8b-9359-c96d2a40748e

solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
2.1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição inicial que
permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da
parte ré não pode ser considerada inepta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2.2. Para derruir as conclusões contidas no decisum e verificar eventual
inépcia da inicial seria imprescindível o revolvimento do acervo fático e
probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial,
ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e
284 do STF, por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
, relator
,
AREsp n. 2.714.848/MS
Ministro Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
31/3/2025,
4/4/2025,
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:57
Código de Controle do Documento: 7f71ed08-02c0-4f8b-9359-c96d2a40748e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.223.369 / SP
Número Registro: 2025/0259083-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10566207420218260100 22054506620248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
BEATRIZ FERRARI FEDERICO - SP508147
RECORRIDO
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
JOSE ANTONIO MIGUEL NETO - SP085688
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
INTERES.
: BURITIRAMA MINERACAO S.A. FALIDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56427463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:51
Código de Controle do Documento: 5299e08f-b122-417f-b5b0-0c0d547f516d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:51
Código de Controle do Documento: 5299e08f-b122-417f-b5b0-0c0d547f516d